Tribunal: TJDFT
Processo: 0078179-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação do autor quanto ao seu interesse na entabulação de acordo[1], aconselhável a realização de audiência de conciliação visando o alcance da autocomposição do litígio, tendo em conta, inclusive, a par de aludido concerto, o considerável número de acordos que têm sido alcançados em matérias similares. Destarte, sem prejuízo de o próprio autor viabilizar sua adesão ao convencionado no ambiente da plataforma disponibilizada para esse desiderato, encaminhe a Secretaria aos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC-BSB para ultimação de audiência de conciliação no prazo de 30 (trinta) dias, ficando ressalvada aos litigantes manifestação de eventual e ulterior desinteresse na realização do ato. I. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20047974.